Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    WALMIR BLASIUS, já qualificado nos presentes autos, requereu a flexibilização das medidas cautelares a ele impostas para que seja retirada a tornozeleira eletrônica no dia 1º/8/2023, ocasião em que se submeterá à cirurgia por videolaparoscopia para correção da doença do refluxo gastro esofágico (petição STF nº 79.252/2023). 



    O pedido é instruído com: (a) documentos pessoais; (b) declaração de necessidade de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, firmada pelo médico Pedro H. A. Paduan (CRM-MT 3553); (c) termo de consentimento para a realização do tratamento e da cirurgia, acompanhado do laudo de endoscopia; e (d) comprovantes de comparecimento semanal ao Juízo responsável pelo acompanhamento das cautelares.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico pelos documentos juntados que, de fato, o requerente se submeterá a uma cirurgia para correção da doença do refluxo gastro esofágico, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    Dessa forma, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do procedimento cirúrgico.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da cirurgia, marcada para o dia 1º/8/2023, como requerido. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento como determinado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente